Tribunal: TJES
Processo: 5025714-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025714-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA DAROS VIEIRA GONCALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 5199132) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a ré realizar o parcelamento ofertado a parte Autora e condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a ilegalidade sem o consentimento do credor e a inexistência de danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes
enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise dos documentos acostados pela parte recorrida, verifica-se que não houve a
concretização da oferta do parcelamento por erro do sistema, referente as faturas com vencimento em: 12/2020, 01 a 05/2021, 10 a 12/2021 e 01 a 07/2022, no valor total de R$ 405,05 (quatrocentos e cinco reais e cinco centavos), com entrada de R$ 30,00 (trinta reais) e mais doze parcelas de R$ 28,85 (vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), ao tentar novo contato para o parcelamento, o valor aumentou. Portanto, frente
ao descumprimento da oferta, configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dano moral, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, ao fornecedor de produtos e serviços incumbe o respeito, a boa-fé contratual e lealdade entre as partes, de modo que a oferta e divulgação de informações ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, tal qual no caso em comento. Assim, se foi
ofertado entrada de R$ 30,00 (trinta reais) e mais doze parcelas de R$ 28,85 (vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos),
a empresa recorrente deve assegurar ao consumidor os meios de cobrar o adimplemento nos termos ofertados.

Nesse sentido, a quantificação do valor do dano moral não pode ser tão alta a ponto de acarretar em enriquecimento injusto do recorrido e, por outro lado, provocar a ruína financeira da recorrente, e nem tampouco pode ser o valor da indenização tão ínfimo que não repare o prejuízo sofrido

Assim, no que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do recorrido, o porte econômico da recorrente, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Desta forma, conclui-se que o valor da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente à reparação no caso em comento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)